Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI No 9.784/1999. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ilicitude da omissão administrativa diante da ausência de decisão ao requerimento formulado pela impetrante.
2. Os poderes administrativos consubstanciam os instrumentos necessários ao cumprimento das finalidades inerentes ao interesse primário da Administração, podendo-se dizer que os deveres administrativos constituem as condutas obrigatórias e exigíveis para a consecução da prática dos respectivos atos na esfera jurídica administrativa.
3. O direito de petição previsto no art. 5o, inc. XXXIV, da Constituição Federal, corresponde, necessariamente, ao dever de resposta por parte da Administração, pois de nada significaria a garantia constitucional se pudesse ser ignorado o requerimento ou simplesmente indeferido, ou mesmo arquivado de plano, sem a devida instauração de procedimento administrativo com o proferimento de decisão motivada e fundamentada. 3.1. Por essa razão, uma vez provocada, a Administração tem o dever de instaurar o procedimento correspondente, emitindo, explicitamente, decisão sobre os respectivos requerimentos que lhe são endereçados.
4. De acordo com o Texto Constitucional a resposta, por parte da Administração, deve ser dada em prazo razoável, o que, além de prestigiar a prerrogativa constitucional aludida, consubstancia o corolário curial dos princípios da eficiência e da razoabilidade.
5. O art. 48 da Lei no 9.784/1999 impõe à Administração Pública o dever de emitir decisões a respeito de solicitações ou reclamações a respeito de temas que compõem suas atribuições. 5.1. O art. 49 do aludido diploma legal estabelece que "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".
6. É elementar que se não existir prazo específico para a consecução do ato administrativo a Administração Pública deverá seguir a regra geral, observando o prazo máximo de 30 (trinta) dias.
7. A omissão administrativa em proferir decisão em resposta ao requerimento formulado pelo cidadão configura conduta ilícita que pode ser sanada pela via do mandado de segurança.
8. Remessa necessária admitida e desprovida.